Tribunal: TJDFT
Processo: 0065678-96.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Prescrição intercorrente. execução fiscal. Tema 568 do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, paradigma do Tema 568.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos de constrição patrimonial frustrados têm o condão de interromper a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora do Judiciário na efetivação das diligências pode afastar a incidência do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, paradigma do Tema 568.
4. Apenas a efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial efetivada interrompem a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências que não resultem em localização de bens.
5. A ausência de prequestionamento quanto a fundamentos adicionais impede sua análise na via do agravo interno.
6. Rever a constatação firmada pelo acórdão guerreado quanto a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito exigiria o reexame de matéria fática, o que não se permite no presente momento processual.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.